Tribunal: TJSP
Processo: 2122445-54.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Decisão que manteve a segregação cautelar fundamentada. Necessidade da manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. O registro de ato infracional, especialmente se equiparado a tráfico, é circunstância que, a despeito de não configurar antecedente criminal, pode fundamentar a prisão preventiva.

Pandemia de COVID-19. Ausência de comprovação

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Decisão que manteve a segregação cautelar fundamentada. Necessidade da manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. O registro de ato infracional, especialmente se equiparado a tráfico, é circunstância que, a despeito de não configurar antecedente criminal, pode fundamentar a prisão preventiva.

Pandemia de COVID-19. Ausência de comprovação de que o paciente, jovem, integra grupo de risco, que o presídio se encontra acometido por casos e que seja incapaz de tratar os infectados Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.